Tribunal: TJES
Processo: 5008771-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008771-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUZIA MARIA ANHOQUE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008771-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: LUZIA MARIA ANHOQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO DE HACKERS. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LUZIA MARIA ANHOQUE
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi vítima de fraude em seu cartão de crédito administrado pela instituição financeira requerida no valor total de R$31.497,26. Diante do exposto, requer a anulação das transações e declaração de inexistência de débitos, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID 10383493), a parte ré afirma que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, inexistindo vazamento de dados, tampouco fortuito interno, e que embora a ligação recebida pela parte autora pareça tratar-se de número oficial do requerido, a ligação não foi realizada por nenhum representante do réu. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10383505):

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5008771-68.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
DECLARO
a inexistência de débitos da autora perante à requerida, inclusive IOF e encargos de crédito rotativo, relativos aos boletos pagos no dia 02/02/2024, sendo um no valor de R$ 10.000,00 e outro de R$ 20.000,00; bem como

CONDENO
a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10383507), sustentando que não houve falha da instituição financeira e que, conforme narrativa da inicial, a autora foi vítima do famoso golpe da “falsa central de atendimento”, o que exclui a responsabilidade do banco, que não participou da ocorrência dos fatos. Requereu, ao final, o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10383512), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido,
IDs 10383508 e 10383509.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela autora, em sua exordial.

Primeiramente, da leitura da petição inicial, vejo que a autora narra, resumidamente, um contato telefônico recebido de suposto funcionário do banco requerido, com a notícia da vinculação de dois boletos ao seu cartão de crédito e que seria necessário o comparecimento a um caixa eletrônico para o bloqueio do cartão.

No entanto, ao proceder à leitura do boletim de ocorrências juntado pela própria parte autora (ID 10383427), vejo que, na verdade, ela caiu no golpe da falsa central e adotou as condutas determinadas pelos golpistas, que culminou com o sucesso da transação bancária impugnada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Ainda, vale lembrar que, conforme orientação da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, constatado defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor, há de se reconhecer a responsabilidade civil.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a autora comprovou a transação realizada, sendo que o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços.

Não ignoro o fato de que o sucesso da empreitada criminosa ocorreu porque a autora praticou as condutas determinadas pelos golpistas. Porém, não é caso de afastar a responsabilidade do banco sob o argumento de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, já que a ação dos criminosos só é possível devido à existência de falhas dos sistemas de segurança dos bancos.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

Como dito, é evidente que a parte autora sofreu o que se denominou como “Golpe da Central de Atendimento”, que não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve resguardar a segurança dos danos dos seus clientes

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora –
Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.(TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ?golpe da falsa central de atendimento?, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ?como medida de segurança?, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Adotando essa linha de entendimento, penso que a sentença não merece qualquer reparo, seja quanto ao dano material, seja quanto ao dano moral reconhecido.

Ainda, no que se refere ao valor do dano moral, penso estar adequado e proporcional ao caso concreto.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a fixação de quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)